Tribunal: TCU
Processo: 017.960/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no item 9.1.1 do Acórdão 986/2020-Plenário, TC 018.268/2018-8, que trata de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef

Inteiro teor:
Acórdão 3847/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial (TCE) instaurada em virtude da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 986/2020-TCU-Plenário , sob minha relatoria, a fim de apurar possível destinação irregular de recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pelo município de Barra de Guabiraba/PE, para o pagamento de honorários advocatícios; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, na esteira do decidido pelo STF, o TCU passou a consentir com o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, ao reexaminar o presente processo à luz do decidido na ADPF 528, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após realizar diligências saneadoras, estimou os juros moratórios incidentes sobre os precatórios devidos pela União em valores superiores aos dos honorários advocatícios pagos pelo município; Considerando que, de acordo a posição manifestada pelo STF no julgamento da ADPF 528, os juros de mora advindos dos precatórios do Fundef não integram aquele fundo, pertencendo, em vez disso, ao município vencedor da ação judicial, o que afasta a competência deste Tribunal para fiscalizar sua aplicação, especificamente no que tange aos honorários advocatícios; Considerando, que, por meio do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o Tribunal deliberou por tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , que determinou a constituição de processos TCE pagos com recursos oriundos precatórios do Fundeb; Considerando que, ao examinar TCEs que versavam sobre pagamento de precatórios com recursos do Fundeb, esta Corte proferiu inúmeras deliberações arquivando os respectivos processos, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, a exemplo dos Acórdãos 10387/2022 e 1129/2023, ambos da 1a Câmara, e 684/2023 e 884/2023, ambos do Plenário; Considerando que as circunstâncias do caso ora apreciado apresentam similaridade com as numerosas TCEs arquivadas após citações, em reconhecimento à prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, na medida em que, em ambas as situações, a conclusão de ausência de dano e o subsequente arquivamento decorreu de entendimentos firmados pelo STF; Considerando que a AudTCE concluiu, à luz dos critérios estabelecidos na ADPF 528, que a utilização de recursos de precatórios do Fundef para pagamento de honorários advocatícios não configurou prejuízo ao Erário e propôs o arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da medida objeto do subitem 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC Processo 017.960/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alberto George Pereira de Albuquerque (XXX.850.054-XX); Raimundo & Capela - Jurídico Estratégico (07.038.997/0001-18); Roberto Gilson Raimundo Filho (XXX.062.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba - PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Paula Del Vieira Duque (51.469/OAB-DF), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18958/OAB-DF) e outros; Roberto Gilson Raimundo Filho (18558/OAB-PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à AudTCE que, por ocasião da instrução dos processos de tomada de contas especial constituídos por força do subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , analise a eventual existência de débito remanescente, levando em consideração as conclusões do Acórdão 2461/2023-TCU-Plenário , no sentido de que "se algum processo tiver duração superior a 50 meses (4 anos e 2 meses), é seguro concluir que o valor pago a título de honorários é inferior ao que foi recebido em decorrência dos juros de mora".